Tribunal: TJSP
Processo: 1003665-31.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO – Usucapião extraordinária - Terreno integrante do 2o perímetro de São Sebastião, reconhecido como terra devoluta por meio da ação discriminatória no 01/39 (proc. No. 0000001-13.1939.8.26.0587) – Sentença de procedência - Irresignação - Não acolhimento - Comprovação da posse, pelos autores e seus antecessores, ao menos desde 1983 - Inexistência de oposição - Imóvel não

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO – Usucapião extraordinária - Terreno integrante do 2o perímetro de São Sebastião, reconhecido como terra devoluta por meio da ação discriminatória no 01/39 (proc. No. 0000001-13.1939.8.26.0587) – Sentença de procedência - Irresignação - Não acolhimento - Comprovação da posse, pelos autores e seus antecessores, ao menos desde 1983 - Inexistência de oposição - Imóvel não registrado como público - Hipótese em que a Fazenda Municipal não deu ao imóvel destinação pública - Sentença proferida na ação discriminatória que reconheceu a possibilidade de justificação de posse em favor dos ocupantes - Viabilidade da usucapião - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Recursos desprovidos.